Tribunal: TJES
Processo: 5005438-49.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Taxa SELIC
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005438-49.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MARIA APARECIDA MIRANDA NOGUEIRA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FGTS. ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo em face de acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a aplicação do IPCA-E e juros da poupança para correção de débitos de FGTS até a vigência da EC nº 113/2021, e a taxa SELIC a partir de então.

O embargante alega omissão e necessidade de prequestionamento, sustentando que a EC nº 136/2025 teria restabelecido a Taxa Referencial (TR) e juros de poupança para o período anterior à expedição do precat
ó
rio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão quanto aos índices de atualização aplicáveis e se a superveniência da EC nº 136/2025 altera a forma de cálculo no período anterior à expedição do requisitório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, destinados a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, vícios inexistentes no caso concreto.

5. O acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria, fundamentando a aplicação do IPCA-E e juros da poupança com base no Tema nº 905 do STJ (REsp 1.495.146/MG).

6. A EC nº 136/2025, ao alterar o art. 3º da EC nº 113/2021, limitou-se a disciplinar os índices para o período compreendido entre a expedição dos requisitórios e o efetivo pagamento, não retroagindo ou tratando do período anterior à referida expedição.

7. O inconformismo da parte com a solução jurídica adotada deve ser veiculado por meio da via recursal adequada, sendo vedada a rediscussão do mérito em sede de aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

9. Tese de julgamento: "1. A alteração promovida pela EC nº 136/2025 no art. 3º da EC nº 113/2021 restringe-se ao regime de atualização dos requisitórios a partir de sua expedição, não alcançando o índice de correção monetária e juros de mora aplicáveis no período anterior à formação do precatório."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; EC nº 113/2021, art. 3º; EC nº 136/2025, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.495.146/MG (Tema nº 905).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0014535-62.2020.808.0024

RELATOR : DES.
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RECORRIDO : MARIA APARECIDA M
IRANDA NOGUEIRA

PROC. ORIGINÁRIO
: 5005438-49.2025.8.08.0000

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR)

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, por inconformado com o acórdão de relatoria da Desembargadora Janete Vargas Simões, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo mesmo.

Os embargos de declaração configuram
recurso de fundamentação vinculada, e destinam-se a: (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; (iii) corrigir erro material; ou (iv) para fins de prequestionamento.

No caso, o
Recorrente alegou, em síntese: (i) a existência de omissão e a necessidade de prequestionamento quanto aos índices de atualização; (ii) que a sentença transitada em julgado estabeleceu a aplicação da Lei nº 8.036/90, que prevê a
Taxa Referencial (TR)
como índice de correção, e que o acórdão embargado inovou ao determinar o
IPCA-E; (iii)
que a EC 136/2025 revogou o art. 3º da EC 113/2021, restabelecendo a TR e juros da poupança para o período anterior à expedição do precatório.

O acórdão embargado, prolatado em julgamento concluído em 18.11.2025, negou provimento ao agravo de instrumento, com base na seguinte fundamentação:

“
Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que determinou a aplicação do IPCA-E e da taxa de juros da caderneta de poupança na atualização dos valores devidos referentes aos depósitos do FGTS e, após 09/12/2021, ambos devem se submeter à SELIC, nos termos do art. 3º, da Emenda Constitucional nº 113/2021.
(ID. 63847422)

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, excesso de execução e defende a aplicação da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária, sob fundamento de que o FGTS possui disciplina própria definida em lei, invocando precedentes do STJ e Tema 731. (ID.
13128144
)

Em que pese a irresignação do ente público agravante, anoto que em casos assemelhados ao que se aprecia tenho perfilhado do entendimento de que, “
Quanto ao recebimento do FGTS, a incidência da correção monetária deve ocorrer a partir de cada vencimento, tendo como base o IPCA-E, bem como os juros pela remuneração oficial da caderneta de poupança, conforme sedimentado no julgamento do REsp 1.495.146/MG Tese 905”. (TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 024190293605, Relatora DES.ª: JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2021, DJe: 06/10/2021).

Nesse contexto, ao caso vertente deve incidir correção monetária a partir de cada vencimento, tendo como base o IPCA-E, bem como os juros pela remuneração oficial da caderneta de poupança até o início da vigência da EC 113/2021, quando deverá incidir exclusivamente a Taxa Selic, tal como entendeu o magistrado singular.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso. [...]”

Do trecho do voto condutor do julgado anteriormente transcrito, extrai-se que o acórdão embargado examinou expressamente a matéria, deixando claros os motivos pelos quais manteve a decisão agravada, no tocante à incidência de
correção monetária a partir de cada vencimento,
com base no
IPCA-E, bem como
de
juros pela remuneração oficial da caderneta de poupança até o início da vigência da EC 113/2021, quando deverá incidir exclusivamente a Taxa Selic
.

No tocante ao artigo 3º
da
EC 113/2021, o artigo 3º da EC 136/2025
dispõe que
:

“
Art. 3º O art. 3º da Emenda Constitucional nº 113, de 8 de dezembro de 2021, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 3º Nos requisitórios que envolvam a Fazenda Pública federal,
a partir da sua expedição até o efetivo pagamento
, a atualização monetária será feita pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), e, para fins de compensação da mora, incidirão juros simples de 2% a.a. (dois por cento ao ano), vedada a incidência de juros compensatórios.

§ 1º Caso o percentual a ser aplicado a título de atualização monetária e juros de mora, apurado na forma do
caput

deste artigo, seja superior à variação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para o mesmo período, esta deve ser aplicada em substituição àquele.

§ 2º Nos processos de natureza tributária serão aplicados os mesmos critérios de atualização e remuneração da mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário.

§ 3º Durante o período previsto no § 5º do art. 100 da Constituição Federal, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos." (NR)

Assim, diversamente do que alega o Recorrente, a EC 136/2025, ao alterar a redação do art. 3º da EC 113/2021, não restabelece
u
a TR e juros da poupança para o período anterior à expedição do precatório.

A EC 136/2025 fixou
as regras de incidência de correção monetária e juros de mora para o período compreendido entre a expedição dos requisitórios e o seu efetivo pagamento (IPCA + juros de mora de 2% ao ano ou SELIC). Não tratou do período anterior à expedição do requisitório.

Nesse contexto, afastada a existência de omissão ou de qualquer outro vício
sanável pela via dos embargos de declaração, impõe-se a rejeição dos mesmos.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.